Tribunal: TCU
Processo: 017.036/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4129/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação formulada pela Deputada Federal Tabata Cláudia Amaral de Pontes acerca da possível omissão do Ministério da Saúde na implementação do Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual, instituído por meio da Lei 14.214, de 6 de outubro de 2021, e regulamentada mediante Decreto 10.989, de 8 de março de 2022. Considerando que os fatos ora analisados se revestem de interesse público e, caso materializados, ensejariam atuação desta Corte de Contas. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 235 e 237, inciso III e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em: a) conhecer da presente representação e arquivar o processo, sem resolução de mérito; b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à representante; e c) apensar o presente processo ao TC 016.871/2022-7, nos termos dos arts. 36 e 40, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 017.036/2022-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Ministério da Saúde. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.